Tribunal: STF
Processo: Rcl 61686
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3) nos autos do Processo 0010273-46.2021.5.03.0017, para garantia da autoridade da decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF.



    A reclamante aduz que:



    “[o] Tribunal ofensor, em acórdão, afastou a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho declarada pelo Juízo de 1º grau, da 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, olvidando a autoridade da decisão emanada no julgamento da ADC 48 – STF.



    Há que se ressaltar que no processo trabalhista não há previsão normativa típica de recurso contra decisões judiciais não terminativas. Portanto, não há, sequer, instrumento recursal para recorrer da decisão.



    A RECLAMANTE é transportadora rodoviária de cargas, logo é justo exigir que questões de natureza trabalhista decorrentes de contratação de motoristas autônomos, mediante contrato TAC-Agregado, devem respeitar a autoridade da decisão emanada pelo STF no julgamento da ADC 48.



    Ressalta-se que a RECLAMANTE negou a existência de vínculo de emprego, bem como que tenha ocorrido contratação fraudulenta às Leis trabalhistas, eis que o contrato se encontra nos moldes da Lei 11.442/2007, a qual norteou a relação jurídica havida entre as partes e expressamente afasta a existência de vínculo de emprego.



    A RECLAMANTE destaca o fato de que todos os requisitos legais previstos na Lei 11.442/2007 para configuração do contrato de motorista autônomo foram preenchidos, eis que o autor da reclamação trabalhista possui inscrição no RNTRC, dirigia veículo próprio e possuía 03 (três) anos de experiência ou foi aprovado em curso específico próprio, uma vez que era inscrito no RNTRC.



    Como se não bastasse, a relação jurídica havida entre as partes (Transportador Autônomo de Cargas e Empresa de Transportes) é de natureza comercial e não trabalhista, sendo certo que a competência para dirimir eventuais controvérsias é absoluta da Justiça Comum e, como já decidido por esta Suprema Corte, com efeito vinculante pela constitucionalidade da Lei 11.442/2007, devendo, desta forma, os autos serem enviados para a Justiça Comum.” (documento eletrônico 1, pp. 3-4)



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamante sustenta que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...].” (ADC 48/DF, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 15/4/2020, Plenário).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão do paradigma, verifico que embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que na prática ocorram situações de fraude à legislação trabalhista.



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o relator, Ministro Luís Roberto Barroso ressalvou que “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]”. (Inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no STF reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Ante esse questionamento, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por se tratar, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2 ° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.469-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma - grifei)



    “EMENTA: Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Mérito. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



    5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF.



    6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/8/2023, Segunda Turma - grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; e Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. Transcrevo da ementa do ato reclamado, da lavra do TRT3:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA COM A TESE FIRMADA NO STF. Para a caracterização de vínculo empregatício faz-se necessária a presença concomitante dos seguintes elementos: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. Uma vez admitida pelo reclamado a prestação de serviços pelo reclamante, atraiu para si o ônus da prova do fato impeditivo do direito do autor quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego (artigos 373, II/CPC e 818/CLT). Ainda não há cogitar de contrariedade ao entendimento fixado pelo STF na ADC 48, uma vez que foram identificados, pelo juízo reclamado, os elementos do vínculo trabalhista, a distinguirem a situação concreta daquelas em que há mera relação comercial, regida pela Lei nº. 11.442/2007 [...]” (documento eletrônico 3, p. 129).



    É evidente, portanto, que o Juízo de origem, ao dar prosseguimento ao feito, não observou o entendimento reiterado do STF sobre o tema, avançando sobre o exame de causa que não é de sua competência.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar os atos decisórios proferidos pelo Tribunal de origem e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator